Tribunal: TJDFT
Processo: 0725066-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA PARA GARANTIR A SOLVÊNCIA DO DÉBITO. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. MULTIPLICIDADE DE VALORES. SOMA QUE MELHOR REFLETE O ATUAL ESTADO E DESTINAÇÃO DO BEM. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido do executado de liberação da penhora incidente sobre veículo e deferiu o pleito do exequente no sentido de fixar, para fins de expropriação do imóvel rural penhorado, o valor mais baixo indicado no laudo pericial homologado.

2. Malgrado o artigo 805 do CPC estabeleça a regra da menor onerosidade – com vistas a impedir que o executado sofra mais do que o estritamente necessário na busca da satisfação do crédito do exequente –, o cumprimento de sentença ocorre conforme o interesse do credor, devendo o postulado em prol do devedor ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva.

3. Perfazendo o débito exequendo soma expressiva frente ao valor de avaliação do imóvel penhorado nos autos, e não sendo possível antecipar que a alienação do bem alcançará o valor de avaliação ou da própria dívida, justificável a cautela na análise da substituição do meio executivo, obstando a liberação da penhora de veículo com vistas a garantir a efetividade da execução.

4. In casu, trazendo o laudo judicial avaliativo dois valores para o imóvel objeto de penhora, os quais variam a depender das prospecções de construção e desenvolvimento empreendidas na área, revela-se escorreita a decisão que toma, para fins de expropriação do imóvel, o valor indicado para o bem em seu atual estado e destinação (em monta inferior) – não implicando tal escolha afronta à decisão que homologou a perícia.

5. Recurso conhecido e desprovido.